Tribunal: STF
Processo: HC 221436
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Antonio Luis de Sousa em favor de Ludimila Rodrigues dos Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, no HC 777.983/PI. 



    O impetrante narra (eDOC 1) que a paciente, presa em flagrante em 22.4.2022, foi condenada pela prática dos crimes do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas majorado), à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Alega, em síntese, que não poderia haver sido negado à paciente o direito de recorrer em liberdade, pois a continuidade da prisão preventiva seria incompatível com a condenação em regime semiaberto. Afirma também que a sentença não teria fundamentado adequadamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva. 



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a paciente responda ao processo em liberdade. 



    O ato coator foi publicado em 18.10.2022. Aguarda-se julgamento do agravo regimental no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    É que a paciente foi presa acusada de compor associação criminosa aparentemente complexa voltada ao tráfico de drogas, após investigação que envolveu medidas autorizadas judicialmente de busca e apreensão.



    Transcrevo do decreto preventivo:



    “Consta dos autos que no dia 20 de abril do ano corrente, por volta das 16:30 horas, policiais civis lotados na DHTL, em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão expedido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Paraníba-PI, nos autos n. 0801108-91.2022.8.18.0031, prenderam em flagrante delito os custodiados supra nominados. (...)



     No que tange a custodiada, Ludimila Rodrigues dos Santos, verifica-se que a mesma responde a ação penal nessa mesma comarca por crime idêntico, nos autos Processo Nº: 0803697-90.2021.8.18.0031, no qual o Oficial de Justiça se dirigiu a endereço declinado pela custodiada e não a encontrou, estando ainda na fase de notificação para responder com a defesa prévia e mesmo colocada em liberdade pelo TJPI em HC: 0757875-74.2021.8.18.0000 - Habeas Corpus Criminal, voltou a pratica delitiva, demonstrando a esse Juízo que não aproveitou a oportunidade dada pelo Tribunal e que não merece mais outra chance por esse Juízo, em uma cognição sumária. Acrescenta-se ao fato da polícia também encontrar perfil de facebook, utilizado pela custodiada, que a mesma utiliza-se de nome falso, fazendo ostentação de armas e balaclava. ” (eDOC 7, p. 3-6)(grifos meus)



    Por oportuno, colho também a fundamentação da sentença:



    “Ouvido em instrução, a testemunha Fábio Ferreira dos Santos, agente de polícia civil, informou que, no dia dos fatos, estava participando de uma ação policial oriunda da delegacia especializada em tráfico de drogas, onde uma das residências alvo era a casa de Amarildo e de sua companheira Ludimila. 



    (...) Indagado pelo Ministério Público, a testemunha mencionou que, de acordo com o relatório de investigação, Ludimila e Amarildo eram pertencentes à facção criminosa “Comando Vermelho” (mídia audiovisual). 



    (...) Presente a causa de aumento de pena do artigo 40, VI da Lei 11.343/2006, tendo em vista que a denunciada ajudou a corromper o menor Pedro Vitor Sousa Marques, filho do corréu Amarildo, sendo que o mesmo atuava como sendo um dos principais “agentes” do pai, chegando a administrar uma “boca de fumo”, razão pela qual exaspero a pena em 1/6.



    (...) Nego a acusada o direito de recorrer em liberdade, vez que permanecem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, em especial a necessidade da manutenção da ordem pública, ante a possibilidade concreta de reiteração da conduta criminosa e da aplicação da lei penal. Mantenho a prisão preventiva da acusada. As medidas cautelares alternativas à prisão não se aplicam ao caso em questão, eis que insuficientes.” (eDOC 8, p. 9-19)(grifos meus)



    Efetivamente, destaco que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de não haver compatibilidade da vedação ao direito de recorrer em liberdade com o regime inicial semiaberto. Nesse sentido: HC 104.188/DF-AgR, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 1º.10.2010; HC 114.288/RS, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.6.2013; HC 118.257/PI, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 6.3.2014; HC 126.704, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.5.2016; HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017; HC 148.335/MG, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 5.10.2017; e HC 149.744/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 14.11.2017.



    Todavia, a Corte não refutou a legitimidade da prisão preventiva para acautelar a sociedade da reiteração delitiva por agente de alta periculosidade, a qual pode ser mantida ainda que fora da aplicação do regime fechado.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192). 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente